Tribunal: STF
Processo: ARE 1456625
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO APELATÓRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA - PROJETO DE LEI PARA SUPRIR A REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR AFASTADO PARA EXERCER MANDATO CLASSISTA. IMPOSSIBILIDADE - ATO ILEGAL DO ADMINISTRADOR. É UM DIREITO GARANTIDO NO ART. 37 DA CF/88 E NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, A MANUTENÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA OS REPRESENTANTES DE CLASSE ELEITOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.



    1. No caso, tem-se apelação cível em face de sentença que denegou a segurança requerida, a fim de garantir aos impetrantes o afastamento remunerado para mandado classista do presidente, secretário geral e secretário de finanças, no moldes do art. 169 da Constituição.



    2. De fato, entende-se que há ofensa ao art. 169, da Constituição do Estado do Ceará, na medida em que ela garante que o servidor público investido nas funções de direção de entidades de classe não poderão sofrer prejuízos nos seus vencimentos.



    3. No mérito, verifica-se que realmente a retirada de remuneração por parte do Poder Público tem um efeito direito sobre os servidores que foram eleitos para o exercício de mandato classista, de forma que a pretensão deve ser rechaçada.



    4. Recurso conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, e 97, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, tem-se apelação cível em face de sentença que denegou a segurança requerida, a fim de garantir aos impetrantes o afastamento remunerado para mandado classista do presidente, secretário geral e secretário de finanças, no moldes do art. 169 da Constituição.



    Urge destacar que o direito à sindicalização é assegurado nos arts. 5º, XVII e XVIII, e 8º, caput, da CF/88, estendendo-se ao servidor público por força do inciso VI do art. 37 do mesmo diploma constitucional. A sindicalização pode envolver a participação direta dos servidores nos sindicatos, inclusive em seus órgãos diretivos. In verbis:



    Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar;



    XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento;



    Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 



    (...)



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, aoseguinte:



    (...)



    VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical; 



    (...)



    Adentrando no mérito, verifica-se que realmente a retirada de remuneração por parte do Poder Público tem um efeito direito sobre os servidores que foram eleitos para o exercício de mandato classista, de forma que a pretensão deve ser rechaçada.



    De fato, entende-se que há ofensa ao art. 169 da Constituição do Estado do Ceará, na medida em que ela garante que o servidor público investido nas funções de direção de entidades de classe não poderão sofrer prejuízos nos seus vencimentos.



    Vejamos a norma:



    Art. 169. O servidor público do Estado quando investido nas funções de direção máxima de entidade representativa de classe ou conselheiro de entidade de fiscalização do exercício das profissões liberais, não poderá ser impedido de exercer suas funções nesta entidade, nem sofrerá prejuízos nos seus salários e demais vantagens na sua instituição de origem.



    §1º Ao servidor afastado do cargo de carreira/função, do qual é titular, fica assegurado o direito de contar o período de exercício das funções das entidades referidas no caput deste artigo, ocorrido durante o afastamento, como efetivo exercício do cargo.



    Da mesma forma segue a jurisprudência tanto da corte alencarina, quanto de outros tribunais que consideram irregular a retirada da remuneração dos servidores quando investidos em mandato de classe:



    (...)



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 914045 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 856), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 04/03/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente